Tribunal: STM
Processo: 7000543-22.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO DEFINITIVO. PRESENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos pela presença do Auto de Apreensão e Laudo de Perícia Criminal, bem assim o depoimento dos militares responsáveis pela apreensão da droga.
II  Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde Pública.
III - A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
IV - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, a prática pelo militar do delito previsto no art. 290 do CPM lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar.
V - A incidência da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, levaria o quantum da pena aquém do mínimo, em manifesto descumprimento ao artigo 73 do CPM e ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ.
Apelo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
27/03/2023, 17:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823560202049229&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000543-22.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MATHEUS FELYPE LIMA MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ
16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

27/03/2023, 17:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823560202049229&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000543-22.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MATHEUS FELYPE LIMA MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTO DE APREENSÃO
E LAUDO DEFINITIVO. PRESENTES. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PENA
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos
pela presença do Auto de Apreensão e Laudo de Perícia Criminal, bem
assim o depoimento dos militares responsáveis pela apreensão da
droga.
II – Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em
razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser capaz
de ameaçar a Saúde Pública.
III - A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se
coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
IV - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador
visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo
assim, a prática pelo militar do delito previsto no art. 290 do CPM
lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas
contrárias ao ordenamento penal militar.
V - A incidência da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM,
levaria o quantum da pena aquém do mínimo, em manifesto
descumprimento ao artigo 73 do CPM e ao Enunciado da Súmula nº
231 do STJ.
Apelo não provido. Decisão unânime.
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
2/16
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao apelo da Defesa para manter inalterada a Sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Presidência dos Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES até 16/3/2023 e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO a partir de
16/3/2023. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES, nos termos do relatório, votos e notas de
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), em patrocínio de MATHEUS FELYPE LIMA MACHADO, no
tocante à condenação, por unanimidade, pelo crime previsto no art. 290 do Código
Penal Militar (CPM), caput, imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicial aberto para o cumprimento da pena, de acordo com o art. 33 do
Código Penal (CP) (Evento 111, APM nº 7000047-71.2021.7.05.0005).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc.1, APM. nº 7000047-
71.2021.7.05.0005), recebida em 6/4/2021 (Evento 1, doc. 2, da mesma APM), narra
que, no dia 9/2/2021, o ora apelante foi flagrado trazendo consigo substância
entorpecente no interior do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, em Curitiba/PR. Na
oportunidade, constatou que se tratava de “porção de maconha e um cigarro
artesanal da mesma substância, parcialmente consumido”, consoante Auto de
Exibição e Apresentação juntado no Auto de Prisão em Flagrante (Evento12, fl. 18,
APF nº 7000022-58.2021.7.05.0005).
3. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo, a seguir, trecho da r.
Denúncia (Evento 1, doc.1, APM. nº 7000047-71.2021.7.05.0005):
“(...)
No dia 09 de fevereiro de 2021, o ora denunciado, então Soldado EV
MATHEUS FELYPE LIMA MACHADO, foi flagrado trazendo consigo
substância entorpecente no interior do 20º Batalhão de Infantaria
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
3/16
Blindado (Curitiba/PR).
Segundo consta dos autos, por volta das 12h40, o 3º Sgt DEMORI,
estando como Sargento de Dia na 3ª Companhia de Fuzileiros
Blindado, ouviu pelo rádio a Sentinela do Paiol informando que havia
dois militares caminhando em direção aos fundos do Batalhão em
atitude suspeita, seguindo então para o local para averiguar a
situação.
Próximo ao Paiol, as sentinelas mostraram ao Graduado o caminho
que os militares fizeram. Chegando próximo ao lago, o 3º Sgt
DEMORI sentiu um cheiro característico, quando então foi acionado
pelo rádio novamente e informado que os militares estavam saindo da
área de mata correndo pelo lado oposto.
Correndo em suas direções, aos avistá-los, o 3º Sgt DEMORI ordenou
que parassem, quando verificou que se tratava dos soldados FELYPE
e MATEUS VINICIUS CORREIA DA LUZ.
Ao confrontar os militares, o 3º Sgt DEMORI perguntou o que ambos
faziam naquele local, recebendo como resposta que procuravam por
um lugar para dispensar lixo orgânico. Desconfiado da situação, o 3º
Sgt DEMORI pediu para cheirar as mãos de ambos os soldados, tendo
constatado que as do Sd CORREA LUZ apresentava odor semelhante
a maconha. Em razão disso, comunicou o Oficial de Dia, que, por sua
vez, solicitou apoio do canil com cão farejador.
Deste modo, com a chegada da 1ª Ten RAUEN, o cão farejador acusou
entorpecente na bombacha do Sd FELYPE, onde foi encontrada uma
carteira de cigarros que acondicionava uma porção de maconha e um
cigarro artesanal da mesma substância, parcialmente consumido.
Nada foi encontrado com o Sd CORREIA LUZ.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo Pericial nº 299/2021
(evento
78.2),
elaborado
pelo
Setor
Técnico-Científico
da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, no qual
ficou consignado que as substâncias encontradas em poder do
Denunciado e submetidas a exame, "(...) totalizando a massa líquida
de 3,66 g (três gramas e sessenta e seis centigramas" (...),
"apresentaram resultado positivo para componentes da espécie
Cannabis sativa Lineu (maconha), em face das suas características e
da identificação do tetrahidrocannabinol, seu principal componente
químico e psicoativo".
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
4/16
De acordo com a Portaria nº 344, de 12 (doze) de maio de 1998 (mil
novecentos e noventa e oito), da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, a espécie vegetal Cannabis sativa
(Maconha) e sua substância ativa, o Tetraidrocanabinol (THC),
podem causar dependência física e/ou psíquica, tendo seu uso
proibido em todo o Território Nacional, estando enquadradas na Lista
E (Lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas) e Lista F2 (Lista das substâncias psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil), da Portaria acima e atualizada pela Resolução -
RDC n.º 300 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicada
em 14/08/2019, restando, portanto, comprovada a materialidade do
delito.
A autoria ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas e da
própria confissão do denunciado, colhidas durante a lavratura do
APFD (evento 2, p. 55-61).
Deixo de denunciar MATEUS VINICIUS CORREIA DA LUZ,
conforme pedido de arquivamento em separado.
Assim, tem-se que o então Soldado MATHEUS FELYPE LIMA
MACHADO, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, trazia
consigo, em lugar sujeito à administração militar, substância
entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, incidindo,
destarte, no tipo penal previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar.
Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, nos termos do
art. 9º, inc. I do Código Penal Militar.
Diante de todo o exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR oferece denúncia em desfavor de MATHEUS FELYPE LIMA
MACHADO, como incurso nas sanções do tipo penal acima
mencionado, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente
denúncia, seja o denunciado citado para ver processar e julgar, e, se
comprovado o delito, condenado, inquirindo-se, para tanto, as
testemunhas a seguir arroladas, todas servindo no 20º Batalhão de
Infantaria Blindado, localizado em Curitiba/PR.
(...)”.
4. Juntou-se ao processo o Laudo Preliminar de Substância
Entorpecente nº 04/2021 (Evento 2, fls. 13/17, APF nº 7000022-58.2021.7.05.0005)
e o Laudo de Perícia Criminal Federal – Laudo 299/2021-SETEC/SR/PF/PR
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
5/16
(Evento 78, doc. 2, do mesmo APF), que revelou resultado positivo para Cannabis
sativa L, conhecida popularmente como “maconha”, com a presença de
Tetraidrocanabinol (THC), substância listada na Portaria 344/1998 SVS/MS -
LISTA F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista de Substâncias de Uso
Proscrito no Brasil) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
5. O apelante foi devidamente citado (Evento 36, APM. nº 7000047-
71.2021.7.05.0005). As testemunhas ministeriais 3º Sgt WILLY ANDERSON
RAMOS DE CASTRO e ex-Sd MATHEUS RAFAEL DAS NEVES foram ouvidas
em 15/9/2021 (Eventos 43 e 44 da mesma APM). Na Sessão de 16/2/2022, foi
realizada a oitiva da testemunha de Defesa, Matheus Vinicius Corrêa da Luz, e, em
seguida, a qualificação e o interrogatório do ora apelante (Eventos 73 e 74 da mesma
APM).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (MPM) e pela Defesa (respectivamente Eventos 84 e 88, APM nº 7000047-
71.2021.7.05.0005).
7. Na Sessão de Julgamento de 15 de junho de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM decidiu, por
unanimidade, julgar procedente a Denúncia para condenar o ex-Sd Ex MATHEUS
FELYPE LIMA MACHADO como incurso no art. 290, caput, do CPM à pena de 1
(um) ano de reclusão a ser cumprido em regime inicial aberto, concedido o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e permitido o direito de apelar em liberdade
(Eventos 103/104, APM nº 7000047-71.2021.7.05.0005). A Sentença recorrida foi
disponibilizada no dia seguinte (Evento 105 da mesma APM).
8. No dia 17/6/2022, foi expedida a intimação eletrônica para o
acusado (Evento 107, APM nº 7000047-71.2021.7.05.0005), tendo sido confirmada
no dia 28 seguinte (Evento 108 da mesma APM). Em 8/7/2022, a Defesa interpôs o
presente recurso de apelação (Evento 111 da mesma APM)
9. Em suas razões (Evento 1, doc. 1), a DPU requer a reforma da r.
Sentença para que o apelante seja absolvido em razão da atipicidade da conduta
diante da ausência de dolo, com base no art. 439, “b” ou “e”, do CPPM. Para tanto,
sustenta que o dolo não restou demonstrado, uma vez que o apelante sequer teria
usado a substância na OM, mas somente fora dela. Argumenta que a quantidade
apreendida era ínfima, motivo pelo qual a esqueceu no bolso e ingressou no quartel.
Afirma que não restou demonstrada a atuação dolosa do ora apelante, que não teria
tido a consciência e a vontade de trazer consigo substancia ilícita quando adentrou a
OM e invoca o princípio do in dubio por reo.
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
6/16
10. Prossegue a Defesa requerendo a absolvição do apelante com
fundamento nos princípios da insignificância, da proporcionalidade e da isonomia,
nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Nesse sentido, defende que a
quantidade de droga apreendida seria incapaz de ofender o bem jurídico protegido
pelo tipo penal, qual seja, a saúde pública. Sustenta que a substância entorpecente
era para uso próprio, que o ora apelante não possui antecedentes criminais e que,
diante disso, “não se verifica a potencialidade lesiva exigida pelo tipo penal, o que
acaba por afastar a tipicidade material do delito”. Aduz que estão presentes os
quatro requisitos necessários para se reconhecer o princípio da insignificância e
insiste que, por ser a pena individualizada, deve ser reconhecida a aplicação do
princípio da bagatela in abstrato .
11. A DPU continua afirmando que a punição de jovem militar
conscrito, mero usuário de droga, não atende a quaisquer dos princípios da
finalidade da pena. Argumenta que a pena cominada ao delito é desproporcional à
sua gravidade e que a exclusão das fileiras do Exército seria punição suficiente para
preservar a hierarquia e a disciplina. Invoca, ao final, os princípios da intervenção
mínima, da lesividade e da fragmentariedade.
12. Alternativamente, a Defesa pretende o reconhecimento e a
aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, “d”, CPM (confissão espontânea),
afastando-se a incidência da Súmula nº 231 do STJ.
13. Em contrarrazões (Evento 1, doc. 2), o MPM requer o não
provimento do recurso de apelação interposto pela Defesa, a fim de que seja mantida
a r. Sentença na íntegra. Assevera que, a partir do momento em que o apelante
percebeu que portava a substância entorpecente e resolveu escondê-la em sua
bombacha, o dolo restou configurado, passando a ter vontade consciente de trazer
consigo a droga em lugar sujeito à Administração Militar ou, no mínimo, assumindo
o risco de ingressar na OM, configurando o dolo eventual.
14. No tocante à aplicação do princípio da insignificância, em virtude
da alegada ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida, o Parquet
reitera que a jurisprudência castrense é pacífica ao não reconhecer a aplicação do
referido princípio, independentemente da quantidade de droga apreendida, em
virtude do “efeito negativo na moral da corporação, bem como no próprio conceito
social das Forças Armadas”, não sendo possível considerar somente os efeitos para
a saúde do usuário, mas a hierarquia e a disciplina militares.
15. Por fim, no que se refere à dosimetria da pena, entende pelo não
reconhecimento da atenuante prevista na alínea “d” do inciso III do art. 72 do CPM
por não se tratar de situação em que a autoria do delito era desconhecida ou
atribuída a outrem, além de invocar a vedação expressa no art. 73 do CPM.
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
7/16
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra da Dra. Maria Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar da União, a qual opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
apelo, mantendo-se na íntegra a r. Sentença Recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente, uma vez que a
intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 17/6/2022 (Evento 107, APM nº
7000047-71.2021.7.05.0005), tendo sido confirmada em 28/6/2022 (Evento 108 da
mesma APM) e a apelação interposta em 8/7/2022 (Evento 111 da mesma APM).
Portanto, conheço do apelo, uma vez que estão preenchidos os pressupostos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em síntese, em suas razões de apelação a Defesa requer: i) a
absolvição do apelante pela ausência de dolo, com base no art. 439, alínea “b” ou,
ainda, alínea “e”, tudo do CPPM; ii) a absolvição do apelante diante da incidência
do princípio da insignificância, da proporcionalidade e/ou da isonomia; e iii)
alternativamente, a superação da Súmula nº 231 do STJ, e o consequente
reconhecimento da circunstância atenuante prevista pelo art. 72, III, “d”, do CPM
(Evento 1, doc. 1).
3. Por sua vez, o Ministério Público Militar (MPM) pugna pela
manutenção da Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 1, doc. 2).
4. Não merece ser acolhido o pedido defensivo.
5. A partir da leitura dos autos infere-se que a exordial acusatória
retrata perfeitamente a ocorrência do fato delituoso, com todas as suas
circunstâncias, porquanto se encontra lastreada em elementos concretos da instrução
probatória.
6. No tocante à autoria, não resta dúvida quanto a sua demonstração,
conforme se depreende dos fatos, das provas testemunhais e da confissão do próprio
apelante no momento da prisão em flagrante (Evento 2, fls. 55/61, APF nº 7000022-
58.2021.7.05.0005) e em juízo (Evento 73, APM nº 7000047-71.2021.7.05.0005).
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
8/16
7. Por sua vez, a materialidade do delito também restou demonstrada
por meio do Auto de Exibição e Apresentação juntado no Auto de Prisão em
Flagrante (Evento 2, fl. 18, APF nº 7000022-58.2021.7.05.0005), do Laudo
Preliminar de Substância Entorpecente nº 04/2021 (Evento 2, fl. 13/17, do mesmo
APF) e do Laudo de Perícia Criminal Federal – Laudo 299/2021-SETEC/SR/PF/PR
(Evento 78, doc. 2, do mesmo APF), que revelou resultado positivo para Cannabis
sativa L, conhecida popularmente como “maconha”, com a presença de
Tetraidrocanabinol (THC), princípio ativo encontrado na maconha, elemento
inserido na Lista de Substâncias Psicotrópicas (Lista F2), constante da RDC –
Resolução nº 36, de 3/8/2011, da ANVISA, em conformidade com a Portaria nº
344/SVS/MS, de 12/5/98, republicada em 1/2/99.
8. Assim, não resta qualquer dúvida quanto à configuração do fato
típico, antijurídico e culpável.
9. Ademais, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por
apego ao debate, não procedem as teses sustentadas pela Defesa.
10. A Defesa alega que o apelante não agiu com dolo ao ingressar com
a substância entorpecente dentro da Unidade Militar porque, apressado, teria
esquecido a droga no bolso da calça por se tratar de uma quantidade pequena.
Contudo, tais alegações não encontram amparo, uma vez que não afastam o
elemento subjetivo do tipo penal militar, tendo em vista que as circunstâncias do
caso concreto indicam que o ora apelante tinha conhecimento do caráter ilícito do
ato por ele praticado.
11. Neste sentido, afastando a ausência de dolo, com precisão pontuou
a ilustre Representante da PGJM (Evento 6), in verbis:
“(...)
Como consabido, mera alegação de esquecimento é insuficiente para
afastar o dolo da conduta. E, no caso em tela, o conjunto probatório
dos autos deixa claro que isso não ocorreu. Pois, o Apelante admitiu
que a droga estava no bolso de sua calça e, posteriormente, colocou-a
dentro de sua bombacha. Logo, como admitir o alegado esquecimento,
se a retirou do bolso e escondeu-a na bombacha? E ainda fugiu pela
mata quando percebeu a presença de militares graduados
aproximando-se do local onde estava. Não são atitudes de quem alega
ter “esquecido” a droga em seu uniforme.
(...)”.
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
9/16
12. Dessa forma, ainda que o apelante tivesse portando a droga ao
ingressar na OM, no momento em que percebeu que a portava e, intencionalmente,
revolveu escondê-la em sua bombacha, o elemento subjetivo do tipo se completou,
uma vez que passou a ter a vontade consciente de trazer consigo substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar.
13. Ademais, é importante ressaltar que o fato de o apelante sustentar
que não teve o intuito de adentrar com a droga na OM não descaracteriza o delito
em tela. A intenção de trazer consigo não é elementar do tipo previsto no art. 290 do
CPM, uma vez que não há nenhuma referência a esse animus no referido
dispositivo.
14. No que tange à premissa de que a quantidade de substância
entorpecente encontrada não seria capaz de ameaçar a saúde pública, que é o bem
jurídico tutelado no âmbito do delito em questão, novamente não merece amparo a
tese da Defesa. Impende destacar que a referida norma penal visa à preservação da
saúde pública e não da saúde individual do usuário e que o legislador preocupou-se,
em realidade, em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da sociedade,
sem se olvidar, ainda, em buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças
Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.
15. A posse de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar gera efeito negativo na moral e na autoestima da corporação,
bem como no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática, não se
restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. Portanto, visando, também,
manter a disciplina militar, a Lei Substantiva Castrense não determina uma
quantidade mínima de drogas para que o delito ocorra.
16. Por esse motivo, é inafastável a reprovabilidade de tal conduta. A
presença de entorpecentes nos aquartelamentos é inadmissível, tendo em vista não
apenas a própria natureza das atividades militares, como, ainda, as suas perigosas
repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina e na segurança da sociedade.
17. Neste sentido é a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal
Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO
CPM). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ATIPICIDADE. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO
(SAÚDE
PÚBLICA).
PRESCINDIBILIDADE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
PRINCÍPIO
DA
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f...
10/16
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE THC
ATESTADA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A Jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento
majoritário de que a competência dos Conselhos de Justiça se
configura no momento do cometimento do ilícito penal e é
intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve ser
conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do
postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da
segurança jurídica. Preliminar rejeitada por maioria.
2. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo
abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado
para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano
presumido pelo legislador na construção do tipo.
3. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo
reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em
vigor.
4. O fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima,
possuir ou não capacidade de causar dependência, bem como
possuir potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se
considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao
delito em questão.
5. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do
Apelante em relação ao crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
6. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000323-92.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 30/10/2020). (Grifos
nossos.)
18. Ademais, quanto ao princípio da insignificância invocado pela
Defesa, considerando as peculiaridades do Direito Penal Castrense, essa Corte já se
posicionou no sentido de ser inaplicável, em situações nas quais há porte ou
utilização de entorpecentes em local sujeito à administração militar, como se verifica
no seguinte julgado de minha relatoria:
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f7...
11/16
“APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. ART. 290 DO CPM.
AFASTAMENTO DAS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO
OBSERVADA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006.
ESPECIALIDADE DA LEI PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Se afasta a aplicabilidade das Convenções de Nova Iorque e de
Viena, superando a questão da não recepção do art. 290, tendo em
vista que não podem ser invocadas para confrontar ou atacar a
constitucionalidade
do
art.
290
do
Código
Penal
Militar,
considerando-se que a especialidade dos valores tutelados pela
referida norma penal a torna o único dispositivo legal para tratar da
repressão ao uso e posse de entorpecentes no âmbito da Justiça
Militar da União.
II - Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em
razão de a quantidade ínfima de substância entorpecente não ser
capaz de ameaçar a Saúde Pública.
III - A Lei nº 11.343/2006 é inaplicável à Justiça Militar da União,
mantendo-se a vigência do Código Penal Militar, dada a sua natureza
específica.
IV - Autoria devidamente comprovada por meio de confissão do
Apelante e dos depoimentos das testemunhas. Materialidade
comprovada mediante Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de
Exame Toxicológico, no qual se verificou a presença de "Cannabis
Sativa Linneu", contendo a substância tetrahidrocanabinol (THC).
Apelo não provido. Decisão Unânime.”.
(Processo nº 84-51.2014.7.02.0102. Relator Ministro José Coêlho
Ferreira. Julgado em 29/3/2017.) (Grifos nossos.)
19. Logo, o argumento da aplicabilidade do princípio da
insignificância in casu não deve prosperar, uma vez que se trata de crime praticado
por militar da ativa que mantinha a posse de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar.
20. A tese levantada pela DPU não se coaduna com a essência do tipo
penal descrito no art. 290 do CPM, devido à qualidade da relação jurídica existente
entre o agente flagrado com substância entorpecente em lugar sujeito à
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f...
12/16
Administração Militar e a própria instituição militar, bem como pelo objeto jurídico
tutelado pela norma, não importando a quantidade de droga apreendida, tampouco
outras circunstâncias existentes nos autos para que seja aplicada a sanção prevista no
art. 290 do CPM, tornando inviável, portanto, a aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria no âmbito castrense.
21. Da mesma maneira, não é possível compartilhar a tese de que a
conduta praticada não possui relevância penal, com o reconhecimento do caráter
fragmentário e subsidiário do Direito Penal, e de que a punição do ora apelante não
atenderia aos princípios preventivo e retributivo da pena.
22. No caso em tela, a aplicação da reprimenda mostra-se totalmente
necessária, tendo em vista que possui como objetivo a prevenção do crime de posse
de entorpecente em local sujeito à Administração Militar, cuja gravidade é
amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, uma vez que a sua prática
fere os princípios basilares inerentes às Forças Armadas.
23. Esta Corte Castrense já firmou entendimento jurisprudencial nesse
sentido, conforme se extrai dos seguintes arestos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). POSSE DE DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
CABIMENTO.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Descabida a absolvição quando os depoimentos testemunhais
estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A
confissão do Réu, que confirmou ter esquecido a substância
entorpecente entre os seus pertences ao adentrar no aquartelamento,
aliado aos demais elementos probatórios, impõe a manutenção da
condenação.
II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O
simples esquecimento da posse do entorpecente não o exime da
imputabilidade penal. Ainda que o Acusado não tivesse a intenção de
utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o fato é que
ele a levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige
dolo específico ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado.
III - Inexiste respaldo para aplicação do princípio da bagatela
imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida
necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f...
13/16
entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense, delito
extremamente grave e pernicioso às instituições militares.
IV - Recurso desprovido. Decisão unânime.”.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000125-55.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 20/08/2020.)
(Grifos nossos.)
24. Seguindo esta linha de raciocínio, a alegação de violação dos
princípios da proporcionalidade e da isonomia igualmente não merecem prosperar,
uma vez que o art. 290 do CPM continua sendo aplicado na seara militar. Neste
sentido, o Plenário do STM, por várias vezes, já entendeu pela inaplicabilidade do
princípio da proporcionalidade a casos semelhantes, pois não se trata apenas do
infrator e sim do risco à incolumidade Pública:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DROGAS.
ART.
290
DO
CPM.
PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA QUANTO AO
TRANSPORTE DO ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. PROVA
DE
MATERIALIDADE.
TIPICIDADE.
ANTIJURIDICIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO.
LAUDOS PERICIAIS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. PRESENÇA.
PERIGO EFETIVO DE LESÃO. QUANTIDADE DIMINUTA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO. UNANIMIDADE.
A autoria delitiva foi sobejamente demonstrada na prova testemunhal
colhida na instrução processual, bem como pela confissão do próprio
apelante em interrogatório.
A materialidade restou comprovada pelos documentos juntados aos
autos, quais sejam: termo de apreensão e Laudos Periciais preliminar
e definitivo de perícia criminal federal, mencionando a presença de
Erytroxylum Coca Lam, conhecida popularmente como cocaína.
O elemento subjetivo exigido pelo tipo é o dolo, o qual se torna
evidente pelo réu admitir o animus, livre e consciente, de trazer
consigo substância alucinógena em área sob Administração
Castrense.
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f...
14/16
O crime é de perigo abstrato, e, portanto, não há falar em ausência de
lesividade, a conduta de trazer consigo substância entorpecente no
interior do aquartelamento é capaz de violar os bens jurídicos
tutelados pela norma castrense.
No tocante ao princípio da insignificância e da proporcionalidade,
esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre suas
inaplicabilidades aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em
local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM.
São irrelevantes os fatos de o entorpecente ter sido encontrado antes
do expediente do sujeito ativo e de inexistir o desígnio de consumo
no interior da unidade militar. A situação do apelante, por livre e
espontânea vontade, portar substância proscrita, em área sob
administração castrense, dá azo a sua condenação nos termos do
preceito secundário do mencionado dispositivo legal.
Houve a precisão do trajeto tomado pelo suposto entorpecente, bem
como a certeza da autoridade castrense que o encaminhou à perícia,
inexistindo dúvidas quanto ao encaminhamento do psicotrópico,
preservando íntegra a cadeia de custódia da materialidade delitiva.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000913-40.2018.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Data
de
Julgamento: 07/03/2019.). (Grifos nossos.)
25. Por fim, em relação ao pedido alternativo de aplicação da
atenuante do art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM – “ter o agente confessado a
autoria do crime”, verifico que a autoridade já tinha indícios suficientes de autoria e,
em razão disso, as declarações do ora apelante em nada contribuíram para a
elucidação dos fatos. Inclusive, o apelante, num primeiro momento, negou ser o
dono da droga. Logo, não há que se falar em violação ao princípio da
individualização da pena.
26. Diante dessas circunstâncias não se aplica a atenuante supracitada,
como já é pacífico o entendimento neste STM:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO DE
CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONSUMAÇÃO. REALIZAÇÃO DE
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f...
15/16
SAQUES
BANCÁRIOS.
ANIMUS
FURANDI.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CORREÇÃO.
REFORMA.
RECONHECIMENTO
DE
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
APELO
DEFENSIVO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O furto praticado no ambiente castrense aponta grave lesividade a
valores como a ética, o decoro, a lealdade e a camaradagem,
imprescindíveis às Forças Armadas, tendo em vista a relação de
confiança que deve existir no seio da caserna, sendo, portanto, de
competência da Justiça Militar da União o processamento e o
julgamento do presente feito. Preliminar rejeitada. Unânime.
A autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente
comprovadas nos autos, sobretudo pelas declarações do réu que, e em
juízo, admitiu gastar o dinheiro sacado no cartão furtado com bebidas
e prostitutas, além de outras futilidades.
Evidente a presença do animus furandi no agir perpetrado pelo
agente, o qual consignou sua intenção de assenhorar-se da res furtiva,
estando ciente de que pertencia a outrem.
As circunstâncias judicias de "tempo e o lugar do crime", em que o ex-
militar se utilizou, justificam o acréscimo de 1/3 à pena mínima, uma
vez que se aproveitou do fato de que os seus companheiros (inclusive a
vítima) encontravam-se fora do quartel, realizando Acampamento de
Instrução, para cometer seu intento criminoso.
A atenuante da confissão espontânea somente pode incidir quando
houver dúvida acerca da autoria delitiva, fato não demonstrado no
presente caso. Provimento parcial do Recurso defensivo. Decisão
unânime.”.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000862-29.2018.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação:
22/08/2019.)
27. Ademais, ainda que ela estivesse presente, o que se admite apenas
por hipótese, por certo, em nada alteraria a dosimetria da pena, considerando a
vedação contida na parte final do art. 73 do CPM, que veda, na segunda fase, a
aplicação de atenuante de forma a levar a pena para aquém do mínimo legal.
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/03/2023, 17:35
:: 40001349867 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3a3d577da2675f...
16/16
28. Apesar das alegações da Defesa, é cediço que a incidência de
atenuante não pode conduzir a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda
fase da dosimetria da pena, uma vez que encontra óbice legal no art. 73 do CPM,
bem como no Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, e nos precedentes desta E. Corte. Frisa-se que somente as causas
especiais de redução de pena podem levar à sua fixação aquém do mínimo previsto
em lei, ex vi legis, arts. 73 e 76 do CPM:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena
sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um
têrço, guardados os limites da pena cominada ao crime.
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou
diminuição da pena, não fica o juiz adstrito aos limites da pena
cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena aplicável
(art. 58).
29. Ademais, o artigo 58 do CPM estabelece o patamar mínimo da
pena de reclusão a ser observado pelo magistrado. No presente caso, a pena já se
encontra no mínimo legal previsto para o delito, razão pela qual não poderia ser
reduzida aquém desse patamar.
Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de
trinta anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o
máximo de dez anos.
30. Portanto, a conduta do apelante se amolda com perfeição ao núcleo
do tipo inserto no art. 290, caput, do CPM, motivo pelo qual deve ser mantido o
decreto condenatório, não havendo dúvida quanto à configuração do fato típico,
antijurídico e culpável, e ausentes as causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
apelo da Defesa para manter inalterada a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349867v7 e
do código CRC 2c9f611e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 24/3/2023, às 18:1:3
7000543-22.2022.7.00.0000
40001349867 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR